Tribunal: TJMT
Processo: 1011140-71.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011140-71.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), M. L. V. C. - CPF: 080.487.901-06 (APELADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), GISLEIDE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 053.764.331-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e compensação financeira por falha na prestação de serviço, decorrente do cancelamento de voo doméstico originalmente marcado para o dia 28/09/2023, sem aviso prévio, com
reacomodação
da passageira menor apenas no dia seguinte e ausência de assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a companhia aérea incorreu em falha na prestação do serviço ao cancelar voo sem prévia comunicação e sem prestar assistência à passageira menor; (
ii
) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo afastada por alegação de manutenção técnica, que configura fortuito interno e risco da atividade.

4.
A ausência de aviso prévio de cancelamento do voo viola o dever de informação previsto no art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016 e caracteriza falha na prestação do serviço.

5.
A passageira, com apenas
8
anos de idade, teve seu voo cancelado e foi reacomodada no dia seguinte, pernoitando em cidade diversa sem comprovação de assistência, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento.

6.
A indenização por danos morais, embora devida, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada sua redução para R$ 5.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
.
O cancelamento de voo sem aviso prévio e sem prestação de assistência material configura falha na prestação do serviço e impõe ao transportador aéreo o dever de indenizar.
2.
A manutenção técnica não programada configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade da companhia aérea.
3.
O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e pode ser reduzido quando excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC,
arts
. 6o, VI, e 14;
CC, art.
405; CPC, art. 487, I; Resolução ANAC no 400/2016,
arts
. 12 e 24.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação Cível no 1019749-57.2024.8.11.0003, rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
DJe
15/07/2025; TJ/MT, Apelação Cível no 1025817-21.2023.8.11.0015, rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
24/10/2024; TJ/MT, Apelação Cível no 1046815-63.2022.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
DJe
27/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
contra sentença
(Id. 296150884 – fls. 1/6)
proferida pel
a Juíza
d
e Direito Paula
Saide
Biagi
Messen

Mussi
Casagrande da
1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados
na
ação de indenização por preterição de embarque com danos
morais

proposta
por
M.L.V.C.
, representada
por sua genitora
GISLEIDE VIEIRA DOS SANTOS
, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e compensação por falha na prestação de serviço aéreo.

O objeto da controvérsia reside na preterição de embarque da autora em voo originalmente agendado para o dia 28/09/2023 (LA3818), tendo sido reacomodada apenas no dia seguinte (LA9000 – 29/09/2023), sem a devida assistência material, conforme sustentado na inicial.

Em s
uas razões recursais (Id. 296150881)
,
TAM LINHAS AÉREAS S/A

sustenta que não houve preterição de embarque, mas sim cancelamento do voo, alegadamente motivado por condições meteorológicas adversas, o que configuraria excludente de responsabilidade à luz do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A
rgumenta que a autora foi reacomodada no primeiro voo subsequente, cumprindo as obrigações normativas, inclusive nos termos da Resolução ANAC no 400/2016, que diferencia expressamente entre preterição e cancelamento
, e
que não houve negativa de embarque em razão de
overbooking
, mas sim fato externo inevitável.

A companhia impugna a conclusão de que tenha havido negligência ou omissão, sustentando que prestou assistência razoável, ainda que limitada pelas circunstâncias. Sustenta que eventual desconforto não ultrapassa os limites do cotidiano e não gera indenização.

Requer
o provimento do recurso pel
a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de dano moral, considerado desproporcional diante do contexto dos autos.

Con
trarrazões
de
M.L.V.C.
(Id. 296150887) pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 299194874).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se
de
recurso de apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
ação de indenização por danos morais e compensação por preterição de embarque
ajuizada por
M.L.V.C
., representada por sua genitora, GISLEIDE VIEIRA DOS SANTOS.

A parte autora narra que adquiriu passagens aéreas com a ré para retorno de Brasília/DF a Sinop/MT no dia 28/09/2023, mas teve o voo cancelado sem
aviso
prévio ou justificativa plausível, sendo reacomodada para o dia seguinte, 29/09/2023
, sem qualquer assistência material. Sustenta que a situação lhe impôs desconforto, abalo emocional e transtornos significativos, configurando falha na prestação do serviço.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de R$ 1.653,11 (mil seiscentos e cinquenta e três reais e onze centavos) a título de compensação financeira pela preterição de embarque, nos termos da Resolução ANAC no 400/2016.

Inconformada, a ré interpôs apelação, alegando excludente de responsabilidade
em razão da necessidade de manutenção da aeronave
, ausência de falha e excesso no valor da condenação. Com as contrarrazões e parecer ministerial pelo desprovimento, os autos ascendem a esta instância para julgamento.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“
[...]

Pois bem, a atividade aérea está sujeita a diversos eventos que podem afetar a prestação do serviço, no

entanto, essa condição não isenta a companhia aérea da obrigação de fornecer toda a assistência necessária

ao passageiro diante desses infortúnios.

O contrato de transporte aéreo estabelece obrigações recíprocas para ambas as partes. No caso em análise,

verificou-se uma falha na prestação do serviço, a qual resultou em um atraso de 24 horas no cumprimento do

itinerário e na chegada ao destino contratado.

Ademais, a alteração por manutenção da aeronave é inerente ao risco da atividade praticada pela ré, de modo

que as consequências desse evento, ao contrário do que foi alegado na contestação, devem ser consideradas

como fortuito interno.

[...]

Assim, o atraso ou cancelamento do voo, caracteriza prática abusiva, resultando no dever de indenizar,

sendo enquadrado como fato do serviço, nos termos do art. 14, caput, do CDC, o qual dispõe que
‘
O

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
’
.

Vale ressaltar que o atraso do voo e os consequentes transtornos decorrentes são suficientes para estabelecer

a responsabilidade da empresa aérea pelo prejuízo experimentado pelo consumidor.

Dessa forma, diante da incapacidade da prestadora do serviço de cumprir com o ônus da prova que lhe

competia, a fim de elidir sua responsabilidade, ela deve ser responsabilizada objetivamente pelos prejuízos

sofridos pela parte autora devido à falha na prestação de seu serviço, bem como pela ausência de assistência

material.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, é evidente que o atraso do voo, causou danos de natureza

moral que vão além de um simples aborrecimento.

A indenização por danos morais não deve ser excessiva a ponto de enriquecer a parte indenizada, tampouco

fixada em um valor insignificante e inadequado ao propósito de prevenir futuros equívocos e servir como

compensação pelos desconfortos vivenciados.

[...]

Assim ponderando a situação, que transcende o mero aborrecimento da vida em sociedade, comporta

deferimento o pedido de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, quanto ao pedido de indenização com base no art. 24, I, da Resolução 400 da
Anac
, observa-se que

está previsto:

‘
Art. 24. No caso de preterição, o transportador
deverá,
sem prejuízo do previsto no art. 21 desta

Resolução, efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira ao passageiro, podendo ser

por transferência bancária, voucher ou em espécie, no valor de:

I - 250 (duzentos e cinquenta) DES, no caso de voo doméstico;
e

II - 500 (quinhentos) DE
S, no caso de voo internacional’
.

Assim sendo, entendo que a situação dos autos configura preterição de passageiro, possuindo direito a

compensação financeira.

Nestes termos, impõe-se o pagamento em favor da parte autora do valor de
R$ 1.653,11 (mil seiscentos e

cinquenta e três reais e onze centavos) correspondente
a 250 DES (Direitos Especiais de Saque).

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, o que faço com fundamento no art.

487, inciso I do CPC, para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da publicação desta sentença (STJ,

Súmula 362) e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso; CONDENAR a ré ao pagamento do

valor R$ 1.653,11
(mil seiscentos e cinquenta e três reais e onze centavos) na forma de multa prevista no

artigo 24, inciso I da Resolução 400/2016 da ANAC, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta

sentença e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.

CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% do

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
[
...]”
(Id.
296150884 – fls. 1/6
).

É consabido que o transporte aéreo, na qualidade de serviço público delegado, submete-se ao regramento previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica e nas normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, especialmente na Resolução no 400/2016, além das disposições do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência sobre as relações de consumo já se encontra pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

E n
os termos do art. 12 da mencionada resolução, eventuais alterações programadas nos voos, quanto a horário e itinerário, devem ser informadas ao consumidor com antecedência mínim
a de 72 (setenta e duas) horas:

“
Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e
itinerário originalmente contratados
, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação
e reembolso integral, devendo a escolha
ser
do passageiro, nos casos de:

I -
informação

da alteração ser
prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II -
alteração
do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a
1
(uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I -
reacomodação
;

II -
reembolso
integral;
e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte
”
.

Descumprida essa obrigação, impõe-se ao transportador, na forma do § 2o do mesmo artigo, oferecer ao passageiro, a sua escolha,
reacomodação
em voo próprio ou de
terceiro
, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, além da assistência material devida.

No caso concreto, incumbia à companhia aérea comprovar que notificou a parte autora, com a antecedência devida, acerca do cancelamento do voo, o que não fez. Não há nos autos qualquer comprovação de envio de aviso prévio, por e-mail, mensagem ou qualquer outro meio, ônus probatório de fácil cumprimento que foi integralmente negligenciado pela apelante.

Tal omissão configura falha na prestação de serviço e atrai a aplicação do regime da responsabilidade objetiva, especialmente diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, cuja confiança legítima no cumprimento do contrato foi frustrada sem justificativa suficiente.

Com efeito, não há controvérsia quanto ao fato de que a apelada
d
e
apenas
8

(oito)
anos
de idade
(certidão nascimento, Id. 296150858)
,
teve o seu voo cancelado sem aviso prévio suficiente, sendo reacomodada somente no dia s
eguinte e necessitando pernoitar em Brasília/DF, sem provas idôneas de que
lhe fo
ram
oferecidas as assistências materiais previstas pela Resolução ANAC no 400/2016.

Essa conjuntura, como já assentado na
r.
sentença, traduz inequívoca falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da transportadora aérea, nos moldes do art. 14 do CDC.

Não obstante a
apelante atribui
r
o cancelamento do voo à necessidade de manutenção técnica não programada da aeronave, conquanto
a
relev
ância da situação
do ponto de vista operacional,
a circunstância
configura fortuito interno, pois integra os riscos típicos e previsíveis da atividade de transporte aéreo.

Não foram acostadas aos autos ordens de serviço, relatórios de manutenção ou documentos técnicos oficiais que comprovem a imprescindibilidade e
urgência do reparo, tampouco sua imprevisibilidade. Ainda que houvesse tal comprovação, a falha técnica em equipamento da própria companhia aérea não é causa excludente de responsabilidade, por decorrer de circunstância intrínseca à atividade econômica explorada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a invocação de manutenção corretiva, desacompanhada de prova robusta e sem o cumprimento integral dos deveres de assistência,
reacomodação
e informação, não afasta o dever de indenizar.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO APÓS EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S/A contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada por Beatriz
Marquetti
Silva e C. M. S., representada por sua genitora, em razão do cancelamento de voo após o embarque, com posterior
reacomodação
das passageiras em voo com destino diverso do contratado e ausência de assistência material adequada. A sentença de origem julgou parcialmente procedente os pedidos, fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00 para cada autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ao cancelar o voo após o embarque e não
fornecer
suporte adequado às passageiras; (
ii
) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea pelo serviço de transporte de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de culpa ou a existência de fortuito interno, como a manutenção não programada da aeronave.

A manutenção técnica que ensejou o cancelamento do voo configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, e
não afasta o dever de indenizar, segundo entendimento consolidado do STJ.

Verifica-se falha na prestação do serviço, tanto pela comunicação tardia do cancelamento após o embarque quanto pela ausência de medidas compensatórias eficazes, como a falta de transporte até o destino originalmente contratado (Rondonópolis-MT) e a demora de dois dias para realocação em voo alternativo.

O dano moral resta configurado diante dos transtornos, frustração e abalo
emocional experimentados
pelas autoras — incluindo uma menor —, situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano.

A redução do valor indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 para cada autora mostra-se razoável e proporcional, conforme precedentes da Corte em hipóteses análogas, evitando enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno e não exime a companhia aérea do dever de indenizar por falha na prestação do serviço.

A ausência de assistência material adequada e o transporte para destino diverso ao contratado configuram descumprimento contratual indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC,
arts
. 6o
, VI, e 14
”
.
(TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação

1019749-57.2024.8.11.0003,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
D
je

15/07/2025)

Deste modo
,
por se tratar
de fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento,
o fornecedor não está isento
do dever de indenizar
, especialmente no presente caso, em que o cancelamento
ocorreu de maneira abrupta, causando sofrimento emocional e transto
rnos às autoras, sendo necessário pernoitar em Brasília/DF, e reorganizar o trajeto do Município de Sinop/MT para o de sua residência
para o dia seguinte
, em Sorriso/MT, arcando com os custos do transtorno.

Assim, é incontroverso o nexo de causalidade entre a
falha na prestação do serviço
d
a
apela
nte
com os danos sofridos pela apela
da
.

Superada a responsabilidade civil, passa-se à análise do
quantum
da indenização moral.

A sentença fixou valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor
que, embora reconheça a gravidade do episódio, destoa dos padrões reiteradamente adotados por este Egrégio Tribunal
que,
em hipóteses análogas
de
cancelamento de voo,
com
atraso superior a 12 horas e ausência de assistência a passageiro menor de idade, tem adotado patamares que orbitam entre R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
e R$ 7.000,00
(sete mil reais):

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO
SUPERIOR A 24 HORAS
. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir
3
. O cancelamento do voo sem prévia comunicação e a ausência de assistência durante o longo período de espera evidenciam falha na prestação de serviço, configurando dano moral. 4.
O valor fixado pelo juízo de primeiro grau, no montante de R$ 6.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese
5
. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A falha na prestação de serviço de transporte aéreo que resulta em
atraso superior a 24 horas
, sem adequada comunicação e assistência ao passageiro, configura dano moral indenizável
”.
[
...]”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito
Privado
,
1025817
-21.2023.8.11.0015,
relator Desembargador Márcio Vidal
,
D
je
24/10/2024)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

[...]

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo sem comunicação prévia, seguido de espera prolongada no aeroporto e atraso significativo na chegada ao destino, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.
2
. A condição de vulnerabilidade de criança ou adolescente constitui elemento agravante para a caracterização e quantificação do dano moral decorrente de falha na prestação de serviços de transporte aéreo."
[...]”.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1046815-63.2022.8.11.0041,
relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Dje

27/06/2025)
.

No caso concreto, embora tenha havido significativa perturbação da rotina da apelada, esta foi reacomodada para o voo seguinte
, com menos de vinte e quatro (24) horas,
e não se vislumbra nos autos situação de abandono extremo, tampouco ocorrência de dano que extrapole o limite ordinário dos transtornos vivenciados em casos similares. Ademais, não há relato de perda de conexões críticas, obrigações médicas ou educacionais urgentes, que recomendassem valor indenizatório mais elevado.

Dessa forma, entende-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se
suficiente para compensar o abalo moral sofrido, cumprir a função pedagógica da indenização e guardar conformidade com os parâmetros jurisprudenciais regionais.

Ressalte-se que a redução do montante não implica desconsideração da
hipervulnerabilidade
do consumidor infante, tampouco banalização do dano moral, mas tão somente obediência aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

Dessa forma,
DOU PROVIMENTO
,
EM PARTE
, ao recurso
para
reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais)
,
com correção

monetária pelo I
NPC a partir
deste julgamento
, nos termos da
Súmula 362 do STJ
, e
juros de mora

de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual
, consoante artigo 405 do Código Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025